Tribunal: TJDFT
Processo: 0719353-31.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719353-31.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANISIO COELHO ALVES, EDINELSON DO AMARAL SERPA, LEANDRO MISQUITA DO CARMO, LESLEY MISQUITA DO CARMO, VANIA APARECIDA MISQUITA, MARCEL MAFRA BICALHO APELADO: MARCEL MAFRA BICALHO, PARTNERS BIT INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN, HAMILTON DOS SANTOS ROSA, COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI, DEUSIANE DE SOUSA PAULA, ANISIO COELHO ALVES, EDINELSON DO AMARAL SERPA, LEANDRO MISQUITA DO CARMO, LESLEY MISQUITA DO CARMO, VANIA APARECIDA MISQUITA DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos aos Apelantes e Apelados, em 5 (cinco) dias, sobre os documentos juntados nos ids. 45622944/45624316 e 45678359/45678360. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora